Tribunal: TCU
Processo: 036.563/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação formulada pelo Exmo. Sr. Senador Renan Calheiros sobre os danos ambientais ocorridos, desde agosto de 2019, na zona costeira de nove estados-membros no nordeste brasileiro em face da proliferação da extensa mancha de óleo nas correspondentes praias, tendo o ora representante requerido, para tanto, a apreciação dos possíveis indícios de ineficiência das políticas públicas para a preservação e conservação dos recursos marítimos e, sobretudo, para a mitigação de riscos ambientais decorrentes do derramamento de óleo no litoral brasileiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Exmo. Sr. Senador Renan Calheiros sobre os danos ambientais ocorridos, desde agosto de 2019, na zona costeira de nove estados-membros no nordeste brasileiro em face da proliferação da extensa mancha de óleo nas correspondentes praias, tendo o ora representante requerido, para tanto, a apreciação dos indícios de ineficiência das políticas públicas para a preservação e conservação dos recursos marítimos e, especialmente, para a mitigação dos riscos ambientais decorrentes do derramamento de óleo no litoral brasileiro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação formulada pelo Exmo. Sr. Senador Renan Calheiros, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade, para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; sem prejuízo de, igualmente, conhecer das representações apresentadas pelo Exmo. Sr. Deputado Luiz Paulo Teixeira Ferreira, no bojo do TC Processo 037.176/2019-6 (apensado), e pelo Exmo. Sr. Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, no âmbito do TC Processo 037.306/2019-7 e TC Processo 038.319/2019-5 (apensados), para, no mérito, anotá-las como prejudicadas em função do atual julgamento do presente feito; 9.2. promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9o da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que, em consonância com os objetivos apontados pelo Decreto n.o 8.127, de 2013, buscando a prevenção, preparação e capacidade de resposta nacional a incidentes de poluição por óleo, o Ministério do Meio Ambiente, como autoridade nacional do Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional (PNC), adote as seguintes medidas: 9.2.1. identifique as eventuais falhas na prevenção e mitigação de acidentes, além das vulnerabilidades e deficiências nos sistemas governamentais de detecção de derramamento de óleo, para evitar a ocorrência de situações similares de desastres ambientais, sem prejuízo de avaliar a recriação dos comitês, executivo e de suporte, integrantes anteriormente da estrutura organizacional do PNC, nos termos do Decreto n.o 8.127, de 2013, ante a modificação promovida pelo Decreto n.o 9.759, de 2019; 9.2.2. elabore, em conjunto com o Ibama, a Marinha do Brasil e a ANP, a correspondente documentação e submeta à Casa Civil da Presidência da República e à Secretaria-Geral da Presidência da República, nos termos do art. 26 do Decreto n.o 9.191, de 2017, a proposta de ato normativo destinado à revisão do Decreto n.o 8.127, de 2013, para, assim, promover o efetivo aprimoramento do Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional (PNC) com vistas à incorporação das lições aprendidas a partir do incidente de derramamento do óleo em 2019; 9.2.3. apresente em conjunto, se for o caso, com o Ibama, a Marinha do Brasil e a ANP, dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da notificação desta deliberação, o correspondente plano de ação, com o respectivo cronograma de ações e responsabilidades, tendente a resultar no cumprimento de todas as medidas proferidas pelo item 9.2 deste Acórdão, até porque as falhas identificadas neste processo demandam a efetiva realização de todas as soluções técnicas necessárias à plena garantia da incolumidade, preservação e proteção do meio ambiente, em consonância com o art. 225, § 1o, I e VII, da CF88, ressaltando, desde já, a importância do efetivo cumprimento de todas essas providências diante da respectiva relevância técnica, sem prejuízo de, conjuntamente, os aludidos órgãos e entes públicos apontarem, no referido plano de ação, a eventual dificuldade ou inviabilidade temporária para a implementação de algumas dessas medidas a partir, contudo, da efetiva apresentação da correspondente motivação técnica; 9.3. promover por intermédio da unidade técnica, após a avaliação do cumprimento das respectivas solicitações diante da presente deliberação do TCU, o envio de proposta ao Ministro-Relator para a retirada do sobrestamento sobre o TC Processo 038.673/2019-3 e o TC Processo 003.218/2020-1 , devendo submeter a aludida proposta, contudo, dentro do prazo de até 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação; 9.4. promover a juntada de cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao TC Processo 038.673/2019-3 e ao TC Processo 003.218/2020-1 , para a adoção das medidas ali cabíveis; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão e do Acórdão 2812/2020-TCU-Plenário , com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos seguintes destinatários: 9.5.1. à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ao Comando da Marinha, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e ao Ministério do Meio Ambiente, para ciência e adoção das providências cabíveis em prol do efetivo cumprimento do item 9.2 deste Acórdão; 9.5.2. à Presidência do Senado Federal, à Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal, à Comissão Externa da Câmara dos Deputados sobre o Derramamento de Óleo no Nordeste e à Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados, para ciência e eventuais providências; 9.5.3. aos representantes indicados no item 9.1 deste Acórdão, para ciência; 9.5.4. ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Consultoria-Geral da União da Advocacia-Geral da União, como órgão representante extrajudicialmente do Ministério do Meio Ambiente no bojo do TC Processo 036.563/2019-6 , em sintonia com a Portaria AGU n.o 42, de 25 de outubro de 2018, para ciência; e 9.6. promover o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 169, V, do RITCU, sem prejuízo de, em momento oportuno, a unidade técnica promover o monitoramento sobre o cumprimento de todas as medidas fixadas pelo item 9.2 deste Acórdão.